Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-95.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-95.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURELINA SOARES GONZAGA

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
do consumidor
e processual civil. Apelação cível. Contrato bancário eletrônico com assinatura eletrônica avançada. Validade jurídica reconhecida com base em múltiplos fatores de autenticação.
Ausência de prova de fraude ou irregularidade.

Manutenção da multa por litigância de má-fé diante da falsidade da narrativa inicial.

Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1.Apelação contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com contestação da validade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira e pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o contrato eletrônico firmado com uso de assinatura eletrônica avançada e validação biométrica facial constitui prova suficiente da regularidade da contratação; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A assinatura eletrônica avançada utilizada no contrato eletrônico atende aos critérios de validade jurídica estabelecidos pela Lei 14.063/2020, sendo reconhecida pela jurisprudência como meio idôneo para comprovar a autoria e a integridade documental.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.150.278/PR, assentou que não há exclusividade da certificação ICP-Brasil para validar documentos digitais, desde que os mecanismos de autenticação permitam auditoria confiável da autoria e integridade.

5. A documentação apresentada registra uso de validação biométrica facial, geolocalização, IP fixo, identificação de dispositivo e sequência lógica de aceite, permitindo constatar a interação da usuária com as telas contratuais, em ambiente autenticado.

6. A trilha de auditoria do contrato comprova a ausência de manipulação e assegura a confiabilidade da assinatura eletrônica, o que afasta a alegação de fraude ou vício na formação do contrato.

7. Não houve impugnação técnica efetiva da autenticidade do contrato digital, tampouco demonstração de inconsistência nos dados biométricos, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova ou a desconstituição do documento eletrônico.

8. A narrativa inicial revela atribuição dolosa de conduta fraudulenta à instituição financeira, apesar da existência de prova robusta da contratação, o que configura litigância de má-fé nos termos dos incisos II e V do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8001715-95.2025.8.05.0018
, em que é apelante
AURELINA SOARES GONZAGA
e apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.